Tribunal: CARF
Processo: 15540.720267/2017-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720267/2017-33
ACÓRDÃO
2003-006.812 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUARD ANGEL VIGILANCIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. ALEGAÇÕES NOVAS. NÃO CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
As alegações que não tenham sido levantadas à apreciação da autoridade
julgadora de primeira instância administrativa não podem ser conhecidas
por se tratar de matérias novas, de modo que o seu conhecimento violaria
o princípio da não supressão de instância.

AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura
do auto de infração, bem como cumprimento dos requisitos legais, não há
como se falar em nulidade do auto de infração.

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias novas apresentadas em sede de recurso e
das alegações de inconstitucionalidade, e na parte conhecida, rejeitar a preliminar e, no mérito,
negar-lhe provimento.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.812 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720267/2017-33
2

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz,
Leonardo Nunez Campos (substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 128/142, interposto contra decisão da DRJ
em Salvador/BA, de fls. 109/122, a qual julgou improcedente a impugnação, porém manteve em
parte o lançamento pois entendeu de ofício ser nulo o lançamento da contribuição ao GILRAT.
O lançamento objeto deste processo refere-se à contribuições devidas à Seguridade
Social, referente à parte patronal e GILRAT, incidentes sobre a remuneração dos segurados
empregados, conforme auto de infração de fls. 04/08, lavrado em 02/08/2017, referente ao
período de 01/2013 a 12/2013, com ciência do contribuinte em 24/08/2017, conforme assinatura
à fl. 55.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 636.592,00, já acrescidos de multa de ofício de 75% e juros de mora (até a
lavratura).
De acordo com o relatório fiscal de fls. 09/13, o contribuinte era optante pelo
SIMPLES NACIONAL no período fiscalizado. Contudo, conforme inciso VI, parágrafo 5o-C, art. 18 da
Lei Complementar 123/2006, sua atividade de Vigilância e Segurança tem a tributação nos termos
do ANEXO IV da citada Lei complementar, hipótese que não contempla a contribuição patronal
previdenciária de que trata o art. 22 da Lei 8.21/1991.
No entanto, a contribuinte declarou em GFIP ser optante pelo Simples (código 2).
Assim, se auto enquadrou como isenta da contribuição previdenciária patronal, contrariando as
disposições da LC 123/2006 para atividades definidas no Anexo IV.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.812 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720267/2017-33
3
Desta forma, a base de cálculo do lançamento foi apurada conforme os valores
declarados em GFIP pela contribuinte, tendo sido considerado o valor das retenções de 11%
sofridas pela empresa:
2.1. Para apurar e lançar as contribuições patronais, a fiscalização, de posse das
folhas de pagamento e das GFIP's válidas, obteve as bases de cálculo e as mesmas
foram confrontadas com os valores recolhidos espontaneamente e com as
retenções de 11 % sofridas pela empresa, sendo que tais recolhimentos foram
primeiramente apropriados nas bases declaradas em GFIP, ou seja, as
contribuições dos segurados.
(...)
2.7. Assim, o lançamento foi efetuado considerando-se as bases de cálculo,
valores declarados em GFIP referente a parte dos segurados e retenções de 11%,
que resumem-se conforme a tabela abaixo:
[vide fl. 11]
Com isso, efetuou o lançamento da contribuição patronal e da GILRAT.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou as Impugnação de fls. 62/81 em 22/09/2017 (envelope
dos Correios à fl. 88). Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela
DRJ de origem, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Inobservância de Normas
6. A empresa Guard Angel Vigilância alegou que o Auditor Fiscal deixou de
observar as normas contidas no artigo 2o da Lei no 9.784 de 29 de janeiro de 1999
99 e também que houve descumprimento dos requisitos da “Lei no 3.000/99” (sic)
e do Decreto no 70.235/72 (fls. 62/63).
Da Violação dos Princípios Constitucionais
7. Alegou ainda que a exigência formulada por meio do auto de infração não
merece guarida, porque está pautada em pilares descabidos, desarrazoados e
ilegais (fl. 64):
Ratificando o disposto no parágrafo anterior, temos ainda que, permitir a.
constituição do suposto crédito tributário nos termos desta Notificação de.
Lançamento é ferir nossa Magna Carta, principalmente no tocante aos
princípios do contraditório e ampla defesa.
7.1 A empresa questionou a aplicação do princípio da proporcionalidade, nos
seguintes termos (fls. 75/77):
Assim, mais do que comprovado está que o Princípio da Proporcionalidade
no presente caso deve prevalecer, pois conforme flagrantemente
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.812 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720267/2017-33
4
demonstrado a Recorrente não pode ser penalizada por uma autuação
descabida, infundada, desarrazoada e inaceitável, pois sempre norteou seus
atos dentro dos parâmetros da lisura e boa-fé, almejando o pleno
cumprimento do contrato de forma justa e efetiva.
7.2 A empresa, além de questionar a aplicação do princípio da razoabilidade,
questionou também a aplicação de outros princípios constitucionais, o da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade, nos seguintes
termos (fls. 77/78):
Há de se reforçar ainda que conforme dispõe nossa vasta doutrina e
jurisprudência' a Administração Pública Direta ou Indireta de qualquer dos
poderes, obedecerá aos Princípios da Legalidade, impessoalidade,
moralidade e publicidade, exigindo-se como condição de validade .dos atos
administrativos, a motivação suficiente, e como requisite de sua
legitimidade a razoabilidade. (fl. 77).
7.3 A empresa alegou ainda a violação ao princípio constitucional do não confisco,
nos seguintes termos (fls. 78/80).
Noutra vertente, ainda que se admita a possibilidade da cobrança do
crédito erigido na NFLD então impugnada, o percentual utilizado para o
cálculo da multa revela manifesta agressão ao Principio da Vedação ao
Efeito Confiscatório insculpido no art. 150, inciso IV da CRFB. (fl. 78).
Da Ausência de Fundamentação Legal na Aplicação da Multa
8. A empresa Guard Angel Vigilância alegou que “não assiste razão ao ilustre
auditor, uma vez que o mesmo não ponderou a aplicação da legislação,
pertinente ao empresário optante pelo SIMPLES NACIONAL.” (fls. 65/68).
8.1 Continuou alegando que “a lei 10.833/2003, em seu artigo 30, § 2o, ilustra
justamente a hipótese em tela, uma vez que optante pelo sistema do SIMPLES
NACIONAL, a empresa encontra-se desobrigada à retenção das contribuições
sociais”
8.2 A empresa entendeu que por se tratar de optante pelo Simples Nacional
estava sujeita a uma tributação simplificada:
Assim, não há que se falar em retenção previdenciária na alíquota de 11%
do valor bruto das notas emitidas.
Expressamente verifica-se que os optantes pelo Simples Nacional estão
excluídos de tal sistemática, devendo adotar a tributação simplificada, e
portanto correta a forma de declaração fiscal apresentada pela empresa.
Desta forma, a lavratura do competente auto de infração, obrigatoriamente
deve apresentar requisitos e pressupostos essenciais à sua formação e
validade.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.812 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720267/2017-33
5
8.3 Nos seus questionamentos, em relação à multa aplicada, a empresa
mencionou que a Fiscalização deixou de apresentar a base legal (fls. 68/69):
8.4 A empresa citou o artigo 2o, o artigo 6o e o artigo 50 da Lei 9.784/99 e
apresentou também acórdãos judiciais (fls. 69/80) com o objetivo de reforçar seus
argumentos quanto à motivação dos atos praticados pela Administração Pública.
Requerimentos Finais
9. Ao final, a empresa Guard Angel Vigilância requer a anulação do auto de
infração nos seguintes termos:
diante do exposto, conclui-se que a autuação fiscal aplicada é NULA,
devendo-se acolher integralmente os argumentos expostos na presente
Impugnação, cancelando por completo a Auto de Infração em questão
declarando inexigíveis e ilegítimos os valores relativos a imposto, multa e
juros em razão da ofensa aos dispositivos legais, assim como aos Principios
da Proporcionalidade, da Razoabilidade e da Vedação ao Efeito
Confiscatório, ou, caso o ilustre julgador assim não entenda, seja declarado
inexigível, o valor relativo à multa, eis que em manifesta ofensa ao axioma
do Não-Confisco estampado no art. 150, inciso IV da CRFB.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Salvador/BA julgou procedente em parte o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 109/122):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. CONTENCIOSO. NÃO SE ESTABELECE. NÃO MODIFICA O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
As alegações genéricas sobre inobservância de normas, além de não ter força para
modificar o crédito tributário, impossibilitam o desenvolvimento da atividade
processual e dificultam o estabelecimento do contencioso. Para este fim, a
impugnação apresentada deveria apontar de forma específica quais pontos há
discordância, apresentando os motivos de fato e de direito.
PROCEDIMENTOS FISCAIS. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS LEGAIS. LANÇAMENTO.
REGULARIDADE.
Verifica-se que há regularidade no lançamento tributário, quando os
procedimentos fiscais são realizados observando as normas legais, no que diz
respeito a propiciar ao contribuinte uma análise adequada do crédito, como
também exercer o direito à ampla defesa e ao contraditório.
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE
ENQUADRADA
NOS
TERMOS
DA
LEI
COMPLEMENTAR
No
123/2006.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.812 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720267/2017-33
6
OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
PATRONAIS.
A empresa optante pelo Simples Nacional que exerce atividade econômica
enquadrada nos termos do inciso VI, do § 5o-C, do artigo 18 e do Anexo IV da Lei
Complementar no 123/2006 está sujeita ao recolhimento das contribuições
previdenciárias patronais, na forma prevista na legislação para as empresas em
geral.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO. LEGALIDADE.
A multa de ofício é aplicável no lançamento do crédito tributário que deixou de
ser recolhido e no percentual determinado por lei. A constatação da
inadimplência do tributo, verificada em procedimento de ofício, já é passível de
sujeição à multa.
ILEGALIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ANÁLISE
ADMINISTRATIVA.
NÃO
CABIMENTO.
Não cabe à esfera administrativa conhecer de arguições de ilegalidade e
inconstitucionalidade de legislação tributária, matéria de competência exclusiva
do Poder Judiciário.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. OCORRÊNCIA NULIDADE.
É nulo o lançamento quando ocorre ausência da fundamentação legal referente à
contribuição lançada no Auto de Infração, de forma a comprometer o pleno
exercício do direito de defesa do contribuinte.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
A autoridade julgadora de primeira instância decidiu exonerar a parte do
lançamento relativa a contribuição GILRAT em razão da falta de fundamentação legal para o
lançamento da contribuição GILRAT, o que comprometeu a legalidade do lançamento e prejudicou
o direito do sujeito passivo de tomar plena consciência dos fatos geradores a ele imputados.

Do Recurso Voluntário
A recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ em 24/08/2018, conforme
extrato de fl. 149, apresentou recurso voluntário de fls. 128/142 em 24/09/2018.
As razões de apelo podem ser sintetizadas da seguinte forma:
 Afirma que há nulidade do lançamento, por cerceamento do direito de
defesa, pois a “fundamentação apresentada no auto de infração não possui
correlação lógica e clara com a descrição circunstanciada dos fatos concretos
que justificaram a exigência do tributo” (fls. 131/132);
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.812 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720267/2017-33
7
 Reconhece que parte de seus serviços estão inseridos no inciso VI do §5o-C
do art. 18 da LC 123/2006, “no entanto, afirma que seria ilegal a inclusão dos
serviços de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico nesse
enquadramento, por não se enquadrar, em tese, no conceito de vigilância”
(fl. 133). Assim, como as empresas de monitoramento deveriam estar
enquadradas no Anexo III da Lei Complementar 123/2006, o presente auto
de infração precisaria ser revisto para excluir da base de cálculo as receitas
auferidas com de serviços de monitoramento de sistemas de segurança
eletrônico;
 Ilegalidade da utilização da taxa Selic para apurar os juros;
 Da natureza confiscatória da multa aplicada
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, no entanto deve ser apenas parcialmente
conhecido. Explica-se
Conforme exposto no relatório, a peça recursal traz argumentos novos de defesa
não levados à apreciação da autoridade julgadora de primeira instância, quais sejam:
 Debate acerca dos serviços de monitoramento de sistemas de segurança
eletrônico não se enquadrarem, em tese, no conceito de vigilância e,
portanto, não estar submetido à sistemática do Anexo IV da LC 123/2006; e
 ilegalidade da utilização da taxa Selic para apurar os juros.
Referidas razões de defesa foram apresentadas somente em sede recursal, razão
pela qual o seu conhecimento, neste momento processual, violaria o princípio da não supressão
de instância, pois as matérias abordadas no recurso voluntário não foram apreciadas pela DRJ de
origem.
Sobre o tema, utilizo como razões de decidir as palavras do ilustre Conselheiro Sávio
Salomão de Almeida Nobrega, em voto proferido no acórdão no 2201-008.300, julgado em
02/02/2021:
Ora, tendo em vista que essas questões não foram alegadas em sede de
impugnação e não foram objeto de debate e análise por parte da autoridade
judicante de 1a instância, não poderiam ter sido suscitadas em sede de Recurso
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.812 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720267/2017-33
8
Voluntário, já que apenas as questões previamente debatidas é que são
devolvidas à autoridade judicante revisora para que sejam novamente
examinadas. Eis aí o efeito devolutivo típico dos recursos, que, a propósito, deve
ser compreendido como um efeito de transferência, ao órgão ad quem, do
conhecimento de matérias que já tenham sido objeto de decisão por parte do
juízo a quo.
A interposição do recurso transfere ao órgão ad quem o conhecimento da matéria
impugnada. O efeito devolutivo deve ser examinado em duas dimensões:
extensão (dimensão horizontal) e profundidade (dimensão vertical). A propósito,
note-se que os ensinamentos de Daniel Amorim Assumpção Neves1 são de todo
relevantes e devem ser aqui reproduzidos com a finalidade precípua de aclarar
eventuais dúvidas ou incompreensões que poderiam surgir a respeito das
dimensões horizontal e vertical próprias do efeito devolutivo do recursos. Dispõe
o referido autor que
“(...) é correta a conclusão de que todo recurso gera efeito devolutivo,
variandose somente sua extensão e profundidade. A dimensão horizontal
da devolução é entendida pela melhor doutrina como a extensão da
devolução, estabelecida pela matéria em relação à qual uma nova decisão é
pedida, ou seja, pela extensão o recorrente determina o que pretende
devolver ao tribunal, com a fixação derivando da concreta impugnação à
matéria que é devolvida. Na dimensão vertical, entendida como sendo a
profundidade da devolução, estabelece-se a devolução automática ao
tribunal, dentro dos limites fixados pela extensão, de todas as alegações,
fundamentos e questões referentes à matéria devolvida.
Trata-se do material com o qual o órgão competente para o julgamento do
recurso irá trabalhar para decidi-lo.
[...]
Uma vez fixada a extensão do efeito devolutivo, a profundidade será uma
consequência natural e inexorável de tal efeito, de forma que independe de
qualquer manifestação nesse sentido pelo recorrente. O art. 1.013, § 1o, do
Novo CPC especifica que a profundidade da devolução quanto a todas as
questões suscitadas e discutidas, ainda que não tenham sido solucionadas,
está limitada ao capítulo impugnado, ou seja, à extensão da devolução.
Trata-se de antiga lição de que a profundidade do efeito devolutivo está
condicionada à sua extensão.”
É nesse mesmo sentido que os processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo
Carneiro da Cunha2 também se manifestam:
“A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por
força do recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito
devolutivo determina-se pela extensão da impugnação: tantum devolutum
quantum appellatum. O recurso não devolve ao tribunal o conhecimento de
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.812 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720267/2017-33
9
matéria estranha ao âmbito do julgamento (decisão) a quo. Só é devolvido
o conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013, caput, CPC). A extensão
do efeito devolutivo determina o objeto litigioso, a questão principal do
procedimento recursal. Trata-se da dimensão horizontal do efeito
devolutivo.
A profundidade do efeito devolutivo determina as questões que devem ser
examinadas pelo órgão ad quem para decidir o objeto litigioso do recurso.
Tratase da dimensão vertical do efeito devolutivo. A profundidade
identifica-se com o material que há de trabalhar o órgão ad quem para
julgar. Para decidir, o juízo a quo deveria resolver questões atinentes ao
pedido e à defesa. A decisão poderá apreciar todas elas, ou se omitir
quanto a algumas delas. Em que medida competirá ao tribunal a respectiva
apreciação?
O § 1° do art. 1.013 do CPC diz que serão objeto da apreciação do tribunal
todas as questões suscitadas e discutidas no processo, desde que
relacionadas ao capítulo impugnado. Assim, se o juízo a quo extingue o
processo pela compensação, o tribunal poderá, negando-a, apreciar as
demais questões de mérito, sobre as quais o juiz não chegou a pronunciar-
se. Ora, para julgar, o órgão a quo não está obrigado a resolver todas as
questões atinentes aos fundamentos do pedido e da defesa; se acolher um
dos fundamentos do autor, não terá de examinar os demais; se acolher um
dos fundamentos da defesa do réu, idem. Na decisão poderá apreciar todas
elas, ou se omitir quanto a algumas delas: ‘basta que decida aquelas
suficientes à fundamentação da conclusão a que chega no dispositivo da
sentença.’”
Pelo que se pode notar, a profundidade do efeito devolutivo abrange as seguintes
questões: (i) questões examináveis de ofício, (ii) questões que, não sendo
examináveis de oficio, deixaram de ser apreciadas, a despeito de haverem sido
suscitadas abrangendo as questões acessórias (ex. juros), incidentais (ex. litigância
de má-fé), questões de mérito e outros fundamentos do pedido e da defesa. De
fato, o tribunal poderá apreciar todas as questões que se relacionarem àquilo que
foi impugnado - e somente àquilo. A rigor, o recorrente estabelece a extensão do
recurso, mas não pode estabelecer a sua profundidade.
Seguindo essa linha de raciocínio, registre-se que, na sistemática do processo
administrativo fiscal, as discordâncias recursais não devem ser opostas contra o
lançamento em si, mas, sim, contra as questões processuais e meritórias
decididas em primeiro grau. A matéria devolvida à instância recursal é apenas
aquela expressamente contraditada na peça impugnatória. É por isso que se diz
que a impugnação fixa os limites da controvérsia. É na impugnação que o
contribuinte deve expor os motivos de fato e de direito em que se fundamenta
sua pretensão, bem como os pontos e as razões pelas quais não concorda com a
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.812 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720267/2017-33
10
autuação, conforme prescreve o artigo 16, inciso III do Decreto n. 70.235/72, cuja
redação transcrevo abaixo:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993).”
Pela leitura do artigo 17 do Decreto n. 70.235/72, tem-se que não é lícito inovar
na postulação recursal para incluir questão diversa daquela que foi
originariamente deduzida quando da impugnação oferecida à instância a quo.
Confira-se:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997).”
Em suma, questões não provocadas a debate em primeira instância, quando se
instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo com a apresentação da
petição impugnatória, constituem matérias preclusas das quais não pode este
Tribunal conhece-las, porque estaria afrontando o princípio do duplo grau de
jurisdição a que está submetido o processo administrativo fiscal. É nesse sentido
que há muito vem se manifestando este Tribunal:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
Não devem ser conhecidas as razões/alegações constantes do recurso
voluntário que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a
ocorrência da preclusão processual.
(Processo
n.
13851.001341/2006-27.
Acórdão
n.
2802-00.836.
Conselheiro(a)
Relator(a)
Dayse
Fernandes
Leite.
Publicado
em
06.06.2011).”
As decisões mais recentes também acabam corroborando essa linha de raciocínio,
conforme se pode observar da ementa transcrita abaixo:
“MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário deve ater-se a matérias mencionadas na impugnação
ou suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.812 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720267/2017-33
11
relação àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no
acórdão de primeira instância administrativa.
(Processo
n.
13558.000939/2008-85.
Acórdão
n.
2002-000.469.
Conselheiro(a) Relator(a) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez. Publicado em 11.12.2018).”
Assim, não merece conhecimento esta parte do recurso voluntário, por tratar de
tema sobre o qual não foi instaurado o litígio administrativo com a impugnação.
Portanto, o recurso deve ser parcialmente conhecido.
Passa-se a análise dos temas conhecidos.

I. PRELIMINAR
I.i. Nulidade
A RECORRENTE afirma que há nulidade do lançamento, por cerceamento do direito
de defesa, pois a “fundamentação apresentada no auto de infração não possui correlação lógica e
clara com a descrição circunstanciada dos fatos concretos que justificaram a exigência do tributo”
(fls. 131/132). Assim, entende que o lançamento deveria ser considerado nulo, nos termos dos
arts. 60 e 61, inciso III, do Decreto no 70.235/1972.
Pois bem, sabe-se que os autos de infração devem conter todos os requisitos legais
estabelecidos nos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias e principalmente aquelas necessárias para
que se estabeleça o contraditório e permita a ampla defesa do autuado, conforme será
demonstrado.
Os arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/72 assim dispõem:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.812 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720267/2017-33
12
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Ademais, o art. 59 do mesmo Decreto no 70.235/72 disciplina que:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do auto de
infração pelo contribuinte, bem como cumprimento dos requisitos do art. 10 do Decreto no
70.235/2012, não há como se falar em nulidade do auto de infração. Assim entende o CARF:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para
defesa, não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do
contraditório e da ampla defesa.
(Acórdão 3301-004.756 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20/6/2018,
Rel. Liziane Angelotti Meira )AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59
do Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo
diploma legal, não há que se falar em nulidade da autuação
(Acórdão no 3302005.700 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão 26/7/2018,
Rel. Paulo Guilherme Déroulède)
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.812 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720267/2017-33
13
O Relatório Fiscal descreve de maneira clara os fatos ocorridos, as bases de cálculo
apuradas, os documentos examinados, as folhas de pagamento e GFIP que serviram de base para
o lançamento, culminando com a elaboração de planilhas demonstrativas de apuração do crédito
tributário, além de fazer menção expressa aos dispositivos legais pertinentes à autuação.
O direito a ampla defesa e ao contraditório, encontra-se previsto no art. 5o, inciso
LV, da Constituição da República, que assim dispõe:
art. 5o [...]
LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes;
O contraditório no processo administrativo fiscal tem por escopo a oportunidade de
o sujeito passivo conhecer dos fatos apurados pela fiscalização, devidamente tipificados à luz da
legislação tributária, e, dentro do prazo legalmente previsto, poder rebater, de forma plena, as
irregularidades então apontadas pela Autoridade Fiscal, apresentando a sua versão dos fatos e
juntando os elementos comprobatórios de que dispuser. Em suma, é o sistema pelo qual a parte
tem a garantia de tomar conhecimento dos atos processuais e de reagir contra esses.
Ademais, cabe ressaltar que os princípios do contraditório e da ampla defesa são
cânones constitucionais que se aplicam tão somente ao processo judicial ou administrativo, e não
ao procedimento de investigação fiscal, ou seja, apenas a partir da impugnação tempestiva da
exigência, na chamada fase contenciosa, com a instauração do litígio e formalização do processo
administrativo, é assegurado ao contribuinte o direito constitucional do contraditório e da ampla
defesa.
Entende-se descabido o argumento de cerceamento do direito de defesa em fase
procedimental em que impera o princípio inquisitório, no qual a pretensão fiscal ainda não está
consolidada, pois quando o sujeito passivo apresenta impugnação e revela conhecimento sobre as
imputações que lhe são feitas e os elementos nas quais se baseiam é afastada a alegação de
cerceamento do direito de defesa. Assim sendo, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o
contribuinte foi regularmente intimado a apresentar esclarecimentos e documentações
pertinentes.
Dessa forma, verifica-se que depois de cientificado da exigência, o contribuinte
dispõe do prazo de trinta dias para apresentar sua impugnação, na qual refutará, de forma
igualmente clara e precisa, as imputações que lhe foram feitas, nos termos do art. 15 e 16 do
Decreto no 70.235/1972, o que ocorreu regularmente no presente caso, motivo pelo qual não há
que se falar em ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa.
Quanto à fundamentação legal, os dispositivos indicados à fl. 05 estão em perfeita
harmonia com os fatos descritos no relatório fiscal, de forma que não se cogita a alegada
discrepância alegada pela RECORRENTE.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.812 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720267/2017-33
14
Ademais, o lançamento teve como base a apuração equivocada das contribuições
sociais patronais cometida pela contribuinte, eis que deveria declarar e recolher tais contribuições
fora da sistemática do Simples Nacional, em razão da atividade econômica que exerce (vigilância),
nos termos do art. 18, §5o-C, da LC no 123/2006. No entanto, nada foi apresentado pela
RECORRENTE sobre a mencionada matéria.
Portanto, como o auto de infração está acompanhado da fundamentação legal, do
discriminativo do débito e do relatório fiscal, que atendem perfeitamente à legislação supra, não
há qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, nem mesmo obscuridade
ou falta de motivação do lançamento.
Assim sendo, sem razão a RECORRENTE.

II. MÉRITO
II.i. Da natureza confiscatória da multa aplicada
Em suas razões de defesa, a contribuinte apresentou doutrina e jurisprudência para
concluir que “deve ser considerada confiscatória e assim inconstitucional, por conflitar com o
artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, toda e qualquer multa que ultrapasse o limite de 30%
do tributo” (fl. 140). Assim, entende que a multa de 75% aplicada afronta os princípios da
proporcionalidade, da capacidade contributiva e do não-confisco.
Ou seja, a linha de argumentação da RECORRENTE procura atribuir a pecha de
inconstitucionalidade à legislação tributária. Ocorre que o julgamento administrativo fiscal deve se
limitar a aplicar a legislação pertinente, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da
constitucionalidade da norma.
Com efeito, a apreciação de tais assuntos, é reservada ao Poder Judiciário, pelo que
qualquer discussão quanto aos aspectos da constitucionalidade das normas jurídicas deve ser
submetida ao crivo de tal Poder, ou seja, essa matéria é estranha à esfera de competência desse
colegiado, conforme determina o seguinte enunciado da Súmula no 02 do CARF:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
A alegação acerca do suposto caráter confiscatório da multa passa pela análise de
constitucionalidade da penalidade. Portanto, não cabe ao CARF se manifestar acerca das supostas
inconstitucionalidades alegadas pela RECORRENTE. Sendo assim, deixo de apreciar todas as
alegações de inconstitucionalidade trazidas, direta ou indiretamente, pela RECORRENTE.
Por fim, a contribuinte afirma que a multa moratória não pode ser superior a 30%
do tributo devido. No entanto, a penalidade de 75% aplicada está devidamente respaldada no art.
35-A da Lei no 8.212/91 c/c art. 44, inciso I, da Lei n. 9.430, de 1996:
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.812 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720267/2017-33
15
Lei no 8.212/91
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas
no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).

Lei no 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
A multa de ofício é prevista em disposição legal específica e tem como suporte
fático a revisão de lançamento, pela autoridade administrativa competente, que implique imposto
ou diferença de imposto a pagar.
Nos casos de lançamento de ofício, como no presente caso, onde resultou
comprovada a insuficiência do recolhimento de imposto, é exigível a multa de ofício por expressa
determinação legal.
Portanto, não assiste razão à RECORRENTE em seus argumentos, visto que a multa
foi aplicada de acordo com a legislação que rege a matéria.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do recurso voluntário,
não conhecendo das matérias novas apresentadas em sede de recurso e das alegações de
inconstitucionalidade. Na parte conhecida, voto por REJEITAR a preliminar e, no mérito, por
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, nos termos das razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 167
DF CARF MF
Original